Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MORTE DE SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA TRANSFORMADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA SUCESSORA.

I. Intimação por meio eletrônico torna dispensável e irrelevante a publicação do ato judicial no órgão oficial, consoante estabelece o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.

II. São tempestivos e, por conseguinte, interrompem o prazo para interposição de recurso, embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal dentro do prazo previsto nos artigos 183, 231, inciso V, e 1.023 do Código de Processo Civil.

III. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira da inteligência dos artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. A morte do sócio não acarreta a extinção da sociedade limitada e por isso não induz à sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, a teor do que dispõe os artigos 1.028, 1.033, 1.034 e 1.053 do Código Civil.

V. À luz do que dispõe o artigo 132, caput, do Código Tributário Nacional, a empresa individual de responsabilidade limitada que sucedeu a sociedade limitada, mediante transformação, responde pelo débito tributário até então devido e, consequentemente, passa a substituí-la no polo passivo da execução fiscal.

VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.